Tribunal: TJBA
Processo: 8179619-27.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8179619-27.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MVB EMPREENDIMENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO MENEZES BRASIL, RODRIGO FORTUNA DOREA BARRETO, ABILIO MARQUES DA SILVA NETO, BRUNO TOMMASI COSTA CARIBE, RENATO ALBERTO DOS HUMILDES OLIVEIRA, SILVIO DE SOUSA PINHEIRO

APELADO: BRUNO MARCUS FERNANDES DE BRITTO e outros

Advogado(s)
:
RENATO ALBERTO DOS HUMILDES OLIVEIRA, ABILIO MARQUES DA SILVA NETO, BRUNO TOMMASI COSTA CARIBE, SILVIO DE SOUSA PINHEIRO, BRUNO MENEZES BRASIL, RODRIGO FORTUNA DOREA BARRETO

ACORDÃO

Ementa
:

Direito processual civil. Recurso de
apelação
.
Preliminar de ausência de interesse recursal do réu. Rejeição. Preliminar de nulidade da citação. Envio da carta citatória para endereço desatualizado. Recebimento por terceiro. Inobservância dos requisitos legais. Anulação do processo a partir do ato citatório. Reabertura do prazo para contestação. Recurso do réu provido. Recurso do autor parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelações simultâneas interpostas pelos litigantes contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito. O autor alegou a ausência de interesse recursal do réu, enquanto o réu sustentou a nulidade da citação, uma vez que a carta citatória foi enviada para endereço desatualizado e recebida por terceiro.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se o réu possui interesse recursal para recorrer da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito; e (ii) se a citação realizada em endereço antigo do réu, recebida por terceiro, é válida ou se enseja a anulação do processo a partir do ato citatório.

III. Razões de decidir

3.
Preliminar

de
inadmissibilidade
do
recurso
do
réu
:

O réu possui interesse recursal, pois a extinção sem resolução do mérito não impede a reproposição da demanda, podendo gerar nova ação contra ele. A concessão de uma sentença de mérito é necessária para garantir a segurança jurídica e evitar litígios futuros, nos termos do art. 4º do CPC. Rejeição da preliminar.

4.
Preliminar de nulidade da citação:

A citação enviada para endereço desatualizado e recebida por terceiro não atende aos requisitos dos arts. 239 e 242 do CPC, que excluem a citação pessoal do réu ou de seu representante legal, sendo inválida para fins de formação da relação processual.

5.
A decisão do STJ e dos Tribunais Estaduais é firme no sentido de que a citação no endereço antigo do réu configura nulidade insanável, tornando inválidos todos os atos processuais subsequentes.

6.
A nulidade da citação implica a necessidade de reabertura do prazo para apresentação da contestação, garantindo o contraditório e uma ampla defesa. Preliminar acolhida.

7. Permanece o interesse processual da autora quanto às questões postas na petição inicial, e não apreciadas pelo Douto Juízo de Primeiro Grau.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso d
o réu provido. Recurso do autor parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de agravo interno em recurso de
A
pelação

nº

8179619-27.2023.8.05.0001
, em que figuram como
apelante/apelado

BRUNO MARCUS FERNANDES DE BRITTO

e como
apelado/apelante

MVB EMPREENDIMENTOS LTDA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO
, determinando a reabertura do prazo de defesa do réu, bem como
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR
, nos termos do voto condutor
.